Tribunal: STF
Processo: Rcl 75466
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 – TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE APONTA EXPRESSAMENTE A CULPA IN VIGILANDO DA RECLAMANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por V.E.S. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000715-56.2020.5.23.0008, sob a alegação de inobservância das decisões proferidas no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral) e na ADC 16. 



    Narra a reclamante tratar-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada pelo prestador de serviços, ora beneficiário, em seu desfavor, objetivando a responsabilização subsidiária por débitos trabalhistas não adimplidos pela empresa contratada mediante processo licitatório. 



    Relata que a ação foi julgada procedente, para reconhecer a responsabilidade subsidiária da reclamante. Sustenta que referida decisão afrontaria as teses vinculantes fixadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC 16 e do RE 958.252 - Tema 246 da sistemática da repercussão geral, uma vez que “nosso ordenamento jurídico veda a transferência automática de responsabilidade pelos débitos trabalhistas aos entes da administração pública, como era a Autora à época dos fatos discutidos na presente ação” (doc. 1, p. 3). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida nos autos do Processo nº 0000715-56.2020.5.23.0008. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta às decisões vinculantes fixadas nos julgamentos da ADC 16 e do RE 958.252 - Tema 246 da sistemática da repercussão geral. 



    O cotejo analítico entre o caso concreto e as decisões supostamente descumpridas revela de plano a impertinência dos argumentos da reclamante. 



    Verifica-se que, no caso sub examine, a decisão do Tribunal reclamado, ao atribuir à reclamante responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, porquanto existente prova taxativa de culpa in vigilando, não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Isso porque a atribuição de responsabilidade subsidiária não se deu de modo automático, mas, antes, com fundamento robusto nas provas colhidas nos autos de origem. Destaco, a título elucidativo, excerto do acórdão regional (doc. 12, p. 130, 143/144): 



    “DOENÇA OCUPACIONAL. CONCAUSALIDADE. DANO MORAL. Via de regra, o dever de indenizar repousa na teoria subjetiva da responsabilidade civil, cujo postulado básico estriba-se no conceito de culpa e esta, fundamentalmente, tem por pressuposto a infração de uma norma preestabelecida. É sabido que o direito à indenização por dano moral pressupõe a comprovação da conduta culposa do empregador, do dano ao trabalhador e do nexo causal entre o ato daquele e o prejuízo sofrido. O conjunto probatório demonstra a existência da doença ocupacional, nexo de concausalidade desta com a atividade laboral e a culpa patronal, devendo o reclamado arcar com os prejuízos morais e materiais sofridos pelo empregado em razão da moléstia adquirida no exercício da função, observado o grau de sua contribuição na eclosão ou agravamento da doença.



    [...]



    No caso, a responsabilidade subsidiária alcança a indenização consectária do período estabilitário, competindo frisar que na hipótese dos autos resta demonstrado que a 2ª ré descuidou do seu dever de fiscalização ao não observar que o empregado dispensado pela 1ª ré encontrava-se incapacitado para o labor na ocasião de sua dispensa.



    Com efeito, a própria preposta da 2ª ré reconheceu que detinha conhecimento que o autor estava passando por tratamento médico, ao passo que a preposta da 1ª ré informou que sabia das condições de saúde do autor porque ele própria (a preposta) tinha acesso à psicoterapeuta do reclamante, porquanto era a empresa quem havia fornecido o plano de saúde. 



    Ante o exposto, mantenho a sentença que condenou a 2ª ré (V.E.S) de forma subsidiária, ao pagamento da indenização estabilitária. 



    Ressalto que referida decisão não viola o contido nos arts. 5º, LIV e 102, § 2º da Constituição Federal, 71, § 1º da Lei 8.666/73, 818 da CLT e 373, I e II, do CPC, porquanto se discute no presente caso interpretação em consonância com entendimento do STF, no sentido de que ausente a fiscalização por parte do tomador dos serviços resta configurada a culpa in vigilando hábil à responsabilização subsidiária do Poder Público.” (Grifei).



    Com efeito, o decisum impugnado não declarou a ilicitude da terceirização e apontou elementos concretos que demonstraram a conduta culposa da tomadora de serviços, ora reclamante, na fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de serviços terceirizados, fixando, portanto, sua responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas.



    Desta forma, não prospera a alegação de que o Tribunal reclamado teria deixado de aplicar dispositivo legal atinente ao caso, qual seja, a regra prevista no artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.



    Ressalte-se que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a Rcl 11.985-AgR, assentou ser dever legal das entidades públicas contratantes fiscalizar o cumprimento, por parte das empresas contratadas, das obrigações trabalhistas referentes aos empregados vinculados ao contrato celebrado. Eis o teor da ementa do referido julgado:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADC 16/DF – INOCORRÊNCIA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITOS TRABALHISTAS (LEI Nº 8.666/93, ART. 71, § 1º) – ATO JUDICIAL RECLAMADO PLENAMENTE JUSTIFICADO, NO CASO, PELO RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CULPA ‘IN VIGILANDO’, ‘IN ELIGENDO’ OU ‘IN OMITTENDO’ – DEVER LEGAL DAS ENTIDADES PÚBLICAS CONTRATANTES DE FISCALIZAR O CUMPRIMENTO, POR PARTE DAS EMPRESAS CONTRATADAS, DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REFERENTES AOS EMPREGADOS VINCULADOS AO CONTRATO CELEBRADO (LEI Nº 8.666/93, ART. 67) – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO OSTENSIVO OU DISFARÇADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”(Rcl 11.985-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2013).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente